Tribunal: TJDFT
Processo: 0730947-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
I – O credor postula fraude à execução porque o automóvel foi alienado a terceiro após a citação para o cumprimento de sentença.
II – Improcedente o pedido de declaração de fraude à execução porque não havia anotação da penhora no registro do automóvel junto ao Detran/DF, e porque não comprovado que o terceiro adquirente agiu de má-fé na aquisição do bem. Súmula 375/STJ.
III – Agravo de instrumento desprovido.